Tribunal: CARF
Processo: 10980.002722/2006-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.002722/2006-60
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-006.282 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RAIMUNDO RODRIGUES DE SOUZA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE TRATA
DO ASSUNTO.
Inexiste contradição no Acórdão embargado, porquanto houve de forma
expressa a discussão e fundamentação quanto ao ponto objeto dos embargos.
EMBARGOS
EFEITOS
INFRINGENTES.
LAPSO
MANIFESTO.
CORREÇÃO.
Havendo lapso manifesto, com omissão de ponto que deveria ser manifestado
em decorrência de consequência lógica no voto embargado deve ser conhecido
e provido os embargos com efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados pela Fazenda Nacional, em face do Acórdão 2201.005.260, de
10 de julho de 2019, para, com efeitos infringentes, sanar o vício apontado, afastando a omissão
de rendimentos apurada no lançamento, no valor de R$ 18.069,00, bem assim para determinar o
recálculo do tributo devido com a exclusão do IRRF incidente sobre os rendimentos
considerados omitidos, no montante de R$ 489,26, em razão da suspensão da exigibilidade
decorrente de discussão judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.002722/2006-60
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002722/2006-60

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01 - Adoto como relatório o da decisão de admissibilidade dos embargos de
declaração da unidade preparadora às fls. 103/106, por bem relatar os fatos ora questionados.
“Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional - PGFN em face do Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 2a Seção de Julgamento.
Do Acórdão embargado
No Acórdão no 2201-005.260, de 10/07/19, fls. 90 a 97, consta ementa a seguir
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. IRRF. AÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE.
A existência de ação judicial, com o mesmo objeto, importa em renúncia às
instâncias administrativas, ficando suspensa a exigibilidade até decisão judicial
final.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. OMISSÃO DE RECEITA. RENDIMENTOS
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE.
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do
montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total
de rendimentos tributáveis informados na DIRPF. Aplicação SCI COSIT 09/2013.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar a exclusão, da base de cálculo do
tributo lançado, do valor de R$ 18.069,00, que se refere ao rendimento cuja
natureza tributária está sob discussão judicial.
Dos Embargos de Declaração
A PGFN interpôs Embargos de Declaração (fls. 99/100) com fundamento no art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF- RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343
de 09/06/2015, alegando a existência de contradição, apresentou suas razões recursais
quanto à:”
(A) CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No1.
Da admissibilidade dos Embargos de Declaração
Nos termos do "caput" do art. 65 do Regimento Interno do CARF, inserto no Anexo do
II da Portaria MF n.o 343, de 09/06/2015 e alterações posteriores:
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002722/2006-60

Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis apenas
quando na decisão atacada ocorra as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de matéria que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente restou
decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Delimitadas as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração, passa-se a conferir
sua tempestividade, após se inicia a análise da mácula suscitada.
- Da tempestividade
Tendo em vista que o presente processo foi encaminhado à PGFN em 24/07/19 (fl. 98),
concluo pela tempestividade dos Embargos de Declaração interpostos em 12/08/19 nos
termos do RICARF, Anexo II, art. 65, §1o, e art. 79.
(A) DA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No1.
Pinça-se, acerca do vício suscitado, trecho das razões recursais apresentadas nos
aclaratórios (fls. 99/100).
A 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF deu
provimento parcial ao recurso voluntário, apesar de reconhecer a concomitância
entre processo administrativo e judicial.
(...)
Na via administrativa, não há o que ser debatido ou decidido. Este Conselho não
pode "ordenar" os órgãos de execução a cumprirem uma decisão judicial. Esta
competência é do próprio Poder Judiciário.
Dessa forma, requer a União (Fazenda Nacional) o conhecimento e o provimento
do presente recurso para sanar a contradição exposta, pois se a Turma reconheceu
a concomitância entre as esferas, administrativa e judicial, a consequência seria o
não conhecimento do recurso voluntário, e não, o seu provimento parcial.
(Destaques do original)
Percebe-se que foram tratadas duas questões no aresto embargado: (i) a existência de
ação judicial na qual se discute o mesmo objeto decorrente de lançamento fiscal
(tributação sobre rendimentos de previdência complementar – rendimentos recebidos no
valor de R$ 18.069,00) e (ii) dedução indevida de imposto complementar ( glosa do
imposto).
O acórdão embargado, ao tratar do lançamento fiscal, constatou a concomitância entre a
instância judicial e administrativa sobre o tema e decidiu conforme abaixo registrado
(fls. 94/95).
08 - Pela análise dos autos, entendo que não merece ser conhecido o presente
recurso do contribuinte, ao menos em parte, uma vez que o tema objeto do
lançamento constitui em discussão judicial levada a cabo pelo contribuinte de
acordo com a certidão de objeto e pé de fls. 63.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002722/2006-60

9 - A discussão em tela como bem frisou a DRJ é sobre a questão do lançamento
versar sobre rendimentos declarados como isentos e não- tributáveis no valor de R$
18.069,00, recebidos da Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência
Social, referentes à complementação de aposentadoria, cujo IRRF no montante de
R$ 489,26 foi depositado judicialmente. Portanto, de acordo com os termos da
certidão de fls. 63 é o mesmo objeto em que discutido judicialmente, não podendo
essa instância administrativa adentrar no mérito de tal questão, não se conhecendo
da presente demanda, aplicando-se ao presente caso os termos da Súmula n° 01 do
CARF, verbis:
Súmula CARF n° 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de
ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento
de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF n° 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
(Destacou-se)
Já sobre a glosa de imposto complementar, após citar a SCI Cosit no 09/2013 a decisão
embargada estabeleceu que (fl. 97):
10 - Quanto a alegação da questão de glosa do imposto, a DRJ ao decidir em
relação a essa questão assim se manifestou:
(...)
13 - Portanto, nesse caso, necessário ser excluído do lançamento o valor do
rendimento de R$ 18.069,00 de acordo com os fundamentos da SCI Cosit 09/2013
acima indicada.
(Destacou-se)
Comparando a soluções dadas às questões pelo acórdão embargado percebe-se haver
quebra de lógica no aresto embragado, pois em relação ao rendimento (“R$ 18.069,00,
recebidos da Real Grandeza - Fundação de Previdência e Assistência Social, referentes
à complementação de aposentadoria “ ) inicialmente reconhece que “não merece ser
conhecido o presente recurso do contribuinte, ao menos em parte, uma vez que o tema
objeto do lançamento constitui em discussão judicial levada a cabo pelo contribuinte”
(destacou-se), todavia ao tratar da glosa de imposto complementar decide que :
“necessário ser excluído do lançamento o valor do rendimento de R$ 18.069,00”.
Assim, procedente a alegação de contradição no aresto embargado.

02- Sendo esse o relatório do necessário passo ao julgamento.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
03 - Conheço do recurso por estarem presentes as condições de admissibilidade de
acordo com os termos da decisão Presidencial de Admissibilidade de fls. 103/106.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002722/2006-60

04 – Quanto a matéria objeto dos embargos entendo que não há contradição que
justifique alteração do que foi originalmente decidido, bastando uma melhor análise pelo
embargante quanto aos seus teros, pois não foi caso de aplicação da Súmula CARF no 01. 1
05 – O V. Acórdão recorrido tratou de questão distinta da colacionada nos autos
da instância judicial, tanto que esse tópico ficou em ponto diverso do V. Acórdão assim
fundamentado, verbis:
10 – Quanto a alegação da questão de glosa do imposto, a DRJ ao decidir em relação a
essa questão assim se manifestou:
“No que tange à glosa do imposto complementar é cabível a sua glosa, uma vez que
o valor pleiteado refere-se ao imposto apurado na DIRPF original (fls. 44/46) e
recolhido por meio dos DARF à fl. 26, o qual não pode ser compensado na
declaração anual de ajuste.
Ressalte-se que a competência para apreciação dos pedidos de restituição nos casos
de pagamento indevido ou a maior de imposto de renda é da Delegacia da Receita
Federal do Brasil - DRF que jurisdiciona o seu domicílio fiscal. Assim, cabe `a
unidade de origem adotar as providências cabíveis.”
11 – Contudo, nesses casos é necessário ser aplicado os termos da Solução de Consulta
Interna Cosit no 09/2013 cuja ementa segue abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE
COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA). Os rendimentos com a
exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do
respectivo imposto sobre a renda, devem ser excluídos do total de rendimentos
tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor
depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa. Deve
ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se verificar
concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN), art. 151.
12 – Segue os termos da Solução de Consulta nos pontos em que aplicáveis ao presente
caso e cujos fundamentos adoto como razões de decidir, verbis:
14. A instauração de litígio na esfera judicial, por si só, não tem o condão de
suspender a exigibilidade do crédito objeto de discussão. Para ocorrer essa
suspensão, faz-se necessário que o contribuinte adote algumas medidas. Uma
delas é efetuar o depósito do montante integral do valor objeto do conflito.
15. No caso em análise, o contribuinte questiona judicialmente se há, ou não,
isenção do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF) em relação a
determinado rendimento.

1 Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002722/2006-60

16. Com o depósito do montante integral, suspende-se a exigibilidade do crédito e
estancam-se os encargos moratórios decorrentes.
17. Ressalte-se que, nos casos citados pela Cocaj, a discussão no âmbito
administrativo é referente ao Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF)
depositado judicialmente pela fonte pagadora.
18. O litígio administrativo é decorrente do fato de a fiscalização tributária
estar glosando a compensação do IRRF depositado judicialmente
correspondente ao rendimento objeto da discussão judicial.
(...)omissis
22. Uma vez que com o depósito do montante integral a Administração
Tributária fica impedida de executar o sujeito passivo devedor, porquanto este
ofereceu uma garantia de liquidez, não há que se falar em tributação desses
valores antes da decisão judicial.
23. Da mesma forma, não pode o contribuinte utilizar o IRRF referente a esses
rendimentos em litígio para compensar o tributo devido. Caso o fizesse, estaria
se adiantando à decisão do Poder Judiciário.
24. Somente quando a ação judicial transitar em julgado é que se se saberá se tais
rendimentos serão tributáveis ou não. Em sendo tributáveis, o depósito do IRRF
correspondente será convertido em renda da União, caso contrário ficará disponível
para o contribuinte.
25. Entende-se, portanto, que o procedimento correto a ser adotado pelo
contribuinte para a situação em comento é não incluir entre os rendimentos
tributáveis a parcela com exigibilidade suspensa e, simultaneamente, não
compensar o IRRF depositado judicialmente.
26. Caso o contribuinte opte por declarar os rendimentos e informar o
respectivo IRRF, este deverá ser glosado; aqueles, excluídos do montante dos
rendimentos tributáveis.
27. Na hipótese de o contribuinte não incluir os rendimentos com exigibilidade
suspensa entre os rendimentos tributáveis da DAA, mas mesmo assim
compensar o IRRF depositado judicialmente, deve-se tão somente efetuar a
glosa do IRRF. Grifei

06 – Ademais, basta uma simples análise pelo embargante de que o Voto utilizou
como razões de decidir o quanto exposto na Solução de Consulta 09/2013 e que em seu bojo nos
itens 14 a 26 acima identificados deixam claro o objeto da discussão que remanesce no âmbito
administrativo e que foi objeto de análise da C. Turma julgadora, portanto, não havendo
contradição em relação à Súmula CARF no 01.
07 – Não obstante, embora não tenha sido mácula diretamente apontada pelos
embargos opostos, há de reconhecer vício interno que apresenta caráter de lapso manifesto já que
a decisão embargada omitiu um ponto sobre o qual deveria se manifestar a respeito da
necessidade da exclusão do IRRF incidente sobre os rendimentos considerados omitidos no
montante de R$ 489,26 em razão da suspensão da sua exigibilidade, não podendo portanto o
contribuinte aproveitar de tal IRRF se está discutindo judicialmente, devendo-se, assim, ser
recalculado o tributo devido afastando-se a omissão de rendimentos apurada no lançamento, no
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.282 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.002722/2006-60

valor de R$ 18.069,00, bem assim com a exclusão do valor do IRRF declarado em DIRPF, no
valor de R$ 489,26, medida que se justifica pela aplicação da mesma Solução de Consulta
09/2013, em particular dos seus itens 23 e 25 a 27 reproduzidos alhures.
08 – Portanto, nesse ponto acima indicado deve ser sanado o vício apontado, e
com efeitos infringentes determinar o recálculo do tributo com a exclusão do IRRF no montante
de R$ 489,26 em razão da suspensão da exigibilidade decorrente da discussão judicial, sendo
essa parte do item 07 e 08 do voto de embargos integrados ao V. Acórdão 2201.005.260 de 10 de
julho de 2019.

Conclusão
09 - Diante do exposto, conheço e acolho os embargos formalizados pela Fazenda
Nacional, em face do Acórdão 2201.005.260, de 10 de julho de 2019, para, com efeitos
infringentes, sanar o vício apontado, afastando a omissão de rendimentos apurada no
lançamento, no valor de R$ 18.069,00, bem assim para determinar o recálculo do tributo devido
com a exclusão do IRRF incidente sobre os rendimentos considerados omitidos, no montante de
R$ 489,26, em razão da suspensão da exigibilidade decorrente de discussão judicial, na forma da
fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital